Tribunal: TJES
Processo: 0001913-33.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001913-33.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
APELADO: VANUZA VALERIO VIANA DOS SANTOS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATRIBUIÇÕES DO PRÓPRIO CARGO. NATUREZA DE VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Em caso semelhante e recente, esta Primeira Câmara Cível entendeu pela legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como “adicionais” ou “gratificações”,
em razão do caráter de vencimento,
bem como pelo direito de sua incorporação aos proventos de aposentadoria e que sobre elas
incidam
as vantagens pessoais.
2.

A
denominada “gratificação de produtividade”, no caso concreto, possui natureza de vencimento. Explico.
3.

A Lei Municipal nº 76/1993, alterada pela Lei nº 493/2013, do Município de Barra de São Francisco, instituiu a denominada
“gratificação de produtividade em função do lançamento e arrecadação de tributos municipais.”
.
4.

Assim, da leitura do dispositivo acima é possível aferir que a verba instituída será paga
em razão do exercício de atividades que correspondem às atribuições habituais do cargo de auditor-fiscal.
5.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001913-33.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANUZA VALERIO VIANA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: GILSON DE SOUZA CABRAL - ES27983-A, DANIEL DOS SANTOS - ES24306-A
APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

Advogado do(a) APELADO: JOAO MANUEL DE SOUSA SARAIVA - ES5764

VOTO

Conforme relatado,
o
apelante sustentou,
em síntese, que,
a

incorporação de gratificação pretendida pela ora apelada é inconstitucional, por força da Emenda Constitucional nº 20/98, embora haja tal previsão na legislação municipal.

Pois bem.

Na origem, a ora apelada alegou que é servidora pública ocupante do cargo de auditor-fiscal, de provimento efetivo, e por força da Lei Municipal nº 076/1993 foi instituíd
a,
em favor de todos os servidores públicos municipais ocupantes do cargo de agente de fiscalização, a gratificação de produtividade em função do lançamento e arrecadação de tributos municipais.

Afirmou, ainda, que formulou pedido administrativo para que o Município de Barra de São Francisco incorporasse o adicional/a gratificação aos vencimentos recebidos, porém
não obteve êxito.

Em caso semelhante e recente, esta Primeira Câmara Cível entendeu pela legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como “adicionais” ou “gratificações”,
em razão do caráter de vencimento,
bem como pelo direito de sua incorporação aos proventos de aposentadoria e que sobre elas
incidam
as vantagens pessoais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA POSSIBILIDADE VERBA PAGA EM RAZÃO DO EXERCÍCIOS DAS ATRIBUIÇÕES HABITUAIS DO CARDO DE AUDITOR-FISCAL - NATUREZA DE VENCIMENTO RECURSO PROVIDO. 1.
A gratificação de produtividade instituída pelas Leis n° 76/1993 e 493/2013, do Município de Barra de São Francisco, tem natureza de vencimento
, pois é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Auditor-Fiscal e paga inclusive nos períodos de férias, afastamento por licenças e quando o servidor é designado para ocupar cargo de provimento em comissão, não estando condicionada à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias. 2. Em situações similares, enfrentando o tema das denominadas gratificações de produtividade devidas a servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tais vantagens, quando devidas em razão do exercício normal das atividades inerentes ao cargo, possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis. 3. O exame da jurisprudência deste Egrégio Tribunal e até mesmo dos Tribunais Superiores permite que se identifique casos em que o ente público fixa o vencimento padrão do cargo em valor aquém daquele que seria compatível com suas atribuições e, ao mesmo tempo, estabelece uma denominada vantagem pelo exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de complementar a remuneração do servidor. 4. Tal fórmula de fixação dos vencimentos, ao contrário de representar um privilégio ao servidor público, provoca, no mais das vezes, efeitos que lhes são danosos. Isso porque a lei que regula essas denominadas gratificações ou adicionais, embora estabeleça seu pagamento habitual como verdadeiro vencimento, exclui a possibilidade de que sobre elas incidam as vantagens pessoais ou que ela se incorporem aos proventos de aposentadoria. 5. Nessas hipóteses, os Tribunais não apenas reconhecem a legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como adicionais ou gratificações, mas também reconhecem o direito a sua incorporação nos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais. 6. Comprovado que a apelante exerce o cargo de Auditor-Fiscal desde 20/08/1999, bem como que sempre recebeu a gratificação de produtividade em razão do simples cumprimento das atribuições habituais do seu cargo, é reconhecido o direito de incorporá-la a seus vencimentos para todos os efeitos legais, inclusive aos proventos de aposentadoria. 7. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008170057957, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Nesse passo, em que pese as alegações recursais, a denominada “gratificação de produtividade”, no caso concreto, possui natureza de vencimento. Explico.

A Lei Municipal nº 76/1993, alterada pela Lei nº 493/2013, do Município de Barra de São Francisco, instituiu a denominada
“gratificação de produtividade em função do lançamento e arrecadação de tributos municipais.”
.

Assim, da leitura do dispositivo acima é possível aferir que a verba instituída será paga em razão do exercício de atividades que correspondem às atribuições habituais do cargo de auditor-fiscal.

Por oportuno, cito trecho do voto proferido pelo eminente Des. Fábio Clem de Oliveira quando do julgamento do recurso de apelação nº 008170057957, ocorrido em 20/10/2020, julgado à unanimidade por esta Primeira Câmara Cível, nos seguintes termos:

Os arts. 5º e 8º da Lei Municipal nº 493/2013, de Barra de São Francisco, estabelecem que a produtividade dos Auditores-Fiscais será apurada mediante o cômputo de pontos por tarefas desempenhadas, limitados a 1.500 (mil e quinhentos) pontos por mês, e que os pontos que ultrapassarem esse limite poderão ser aproveitados pelo servidor nos meses seguintes.

Cada ponto tarefa equivale a 0,08 (oito centésimos) do valor atual da Unidade de Referência Fiscal do Município, que corresponde a R$ 32,75 (trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), nos termos do Decreto Municipal nº 245/2016 (fls. 50).

Assim, caso atinja a pontuação máxima de 1.500 (mil e quinhentos) pontos, a “gratificação de produtividade” dos Auditores-Fiscais corresponderá ao valor de R$ 3.930,00 (três mil novecentos e trinta reais), o que equivale a pouco mais de 200% (duzentos por cento) do valor do vencimento básico do cargo, fixado em R$ 1.959,25 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme comprovam os documentos anexados às fls. 61-80.

Considerando que as tarefas que geram o acumulo de pontos correspondem às atribuições habituais do cargo de Auditor-Fiscal, os servidores sempre receberão a gratificação de produtividade no seu valor máximo,
como é o caso da apelante.

O anexo VI da Lei Municipal nº 493/2013, estabelece que os Auditores-Fiscais acumularão pontos quando realizarem as seguintes tarefas: a) notificação de contribuinte para o recolhimento de tributos; b) notificação de contribuintes sobre inscrição em dívida ativa; c) inscrição de contribuinte no cadastro imobiliário; d) atualização de cadastro imobiliário; e) entrega de documento de arrecadação referente a taxa de localização e funcionamento e de IPTU; e f) execução de serviço interno limitado à jornada de trabalho (fls. 44).

Logo,
basta que o Auditor-Fiscal exerça suas funções para que acumule pontos e, assim, receba a vantagem denominada gratificação de produtividade.

Portanto,
seu pagamento não está condicionado à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias
.

Merecem destaque, ainda, os artigos 4º e 24, da Lei Municipal nº 493/2013, que estabelecem o pagamento da gratificação de produtividade mesmo nas hipóteses em que o Auditor-Fiscal é designado para o exercício de cargo de direção, chefia ou assessoramento.

E o art. 26, do aludido diploma legal prevê, também, que o valor da gratificação de produtividade incidirá sobre o 13º salário e será pago nos períodos de férias, licença prêmio, licença maternidade e licença médica, o que evidencia a sua natureza de vencimento.”.

Com efeito, em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade, devendo recair, sobre ela, todas as vantagens pessoais devidas aos apelantes.

A propósito:

Esse Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024160306007, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 21/10/2021).

A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem , o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120363502, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Logo, apesar da nomenclatura “gratificação”, tais vantagens se tratam de parcelas incluídas no próprio vencimento do cargo da apelada, destinadas a suprir o deficiente valor do vencimento padrão do cargo. De tal modo, não vejo como reformar a sentença que reconheceu o caráter vencimental da gratificação de produtividade.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)